Tribunal: TCU
Processo: 031.833/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento de diversos objetos de controle quanto a aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e desempenho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento a respeito da avaliação da publicação dos Relatórios de Gestão e das páginas de Transparência e Prestação de Contas das universidades públicas federais brasileiras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar conhecimento desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 11 dos autos, à Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira) para subsidiar trabalhos de aprimoramento do modelo de prestação de contas das Universidades Federais, levando em conta especialmente a harmonização entre as páginas "Transparência e Prestação de Contas" e "Acesso à Informação", a simplificação do Rol de Responsáveis, bem como o tratamento customizado do assunto em seção específica de futuras Decisões Normativas; 9.2. encaminhar, de forma individual a cada uma das Universidades federais, planilha de avaliação dos itens da página "Transparência e Prestação de Contas", indicando de forma objetiva as oportunidades de melhoria, informando-se que os itens serão reanalisados em futuros ciclos; 9.3. informar aos dirigentes das Universidades Federais que: 9.3.1. a presente sistemática será mantida nos próximos exercícios, visando o acompanhamento permanente da prestação de contas das instituições à sociedade, ampliando o controle social e o fortalecimento da governança; 9.3.2. a prestação de contas, em sentido amplo, se consubstancia na publicação de informações na página "Transparência e Prestação de Contas" e na disponibilização do Relatório de Gestão (na forma de Relato Integrado) anual, devendo-se atentar especialmente aos dispositivos da Instrução Normativa-TCU 84/2020 e da Decisão Normativa-TCU do exercício a que se refere; 9.3.3. em autotutela e de ofício, as boas práticas implementadas pelas diferentes instituições podem ser replicadas, minimizando-se esforços e aperfeiçoando-se a prestação de contas e a transparência; 9.4. dar ciência deste acórdão às 69 Universidades Federais e à Controladoria-Geral da União; 9.5. apensar estes autos ao processo que será autuado para acompanhar o mesmo objeto no próximo ciclo, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.